Tribunal: STF
Processo: RE 75490
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- Competência. Companhia Brasileira de Alimentação - COBAL - Sua qualidade de empresa pública, afirmada diante do disposto na lei Delegada nº 6/62, art. 8º e §§; no DL 224/67, arts. 1º e 3º ; no DL 200/67, art. 5º, II; DL 900/69.
Reclamação trabalhista. Competência da Justiça Federal para dela conhecer. Precedentes jurisprudenciais. Recurso extraordinário e provido.